Tribunal: TJMT
Processo: 1011479-35.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Recurso Inominado: 1011479-35.2021.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
Recorrente: CLEBER LUIZ DALLA VALLE
Recorrida: RICCA COMERCIO LTDA - EPP
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 13/12/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 11, § 5.o DA LEI 11.442/2007. DIÁRIAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente CLEBER LUIZ DALLA VALLE postula pelo recebimento de diárias, em razão da demora injustificada em realizar o descarregamento da carga contratada.
2. Verifica-se dos autos que o Recorrente é motorista autônomo e foi contratado para transportar “açucar” até a empresa Recorrida. Há nos autos comprovação de que o Recorrente chegou ao local de descarga em 28/09/2021 as 11h40min, com peso líquido de 51t (cinquenta e uma toneladas) e seu veículo foi liberado no dia 05/10/2021 as 10h00min, restando evidente o longo período de tempo em que o Recorrente manteve seu veículo parado aguardando o descarregamento do produto, muito acima do que o previsto na legislação que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas - 05 horas -, não obtendo o devido ressarcimento.
3. Apesar de a Recorrida afirmar a os dados de chegada e descarga não condizerem com a realidade, não trouxe provas nesse sentido, consoante artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
4. O excesso de horas, além daquelas (166 horas) permitidas pela lei, autoriza o reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento do excedente de horas, em cumprimento do disposto no artigo 11, § 5.o, da lei 11.442/2007 (lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), que fixava o teto de cinco horas para efetivação da carga ou descarga das mercadorias transportadas.
5. Para elaboração do cálculo de compensação a Lei n.o 11.442/2017 em seu artigo 11 § 7.o dispõe que o cálculo do valor de que trata o § 5.o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.
6. A carga transportada possuía 51t (cinquenta e uma toneladas) multiplicados pelas 166 cento e sessenta e seis) horas de espera, uma vez mais multiplicado por R$ 1,90 (um real e noventa centavos) que foi o valor por hora de aguarda requerida pela Recorrente na exordial, totalizam a importância de R$ 16.085,40 (dezesseis mil e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), valor este que deverá ser pago ao Recorrente.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011479-35.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEBER LUIZ DALLA VALLE - CPF: 604.677.030-00 (RECORRENTE), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), RICCA COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 09.474.003/0003-01 (RECORRIDO), ANGELO PECCINI NETO - CPF: 918.943.282-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022